Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. No caso dos autos, a parte Agravada quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais da parte executada/agravada até a quitação da dívida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.